Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC E SELIC. COISA JULGADA.
1. Tendo o título executivo que determina a restituição da contribuição previdenciária descontada sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS decidido pela correção monetária pelo INPC até a vigência da EC no 113/21, incidindo a Selic apenas a partir de então, com amparo em precedentes vinculantes das Cortes Superiores, descabe a pretensão de fazer incidir a Selic a partir da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/01, em 14.02.2017, sob pena de desrespeito à coisa julgada.
2. Agravo de instrumento não provido.